Tribunal: TJDFT
Processo: 0009567-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009567-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O feito está na fase de homologação de cálculos em relação aos honorários da execução e a FLÁVIO DINIZ, FONSTONIO CARVALHO DE SOPUZA, FRANCIMERES BANDEIRA DE AGUIAR, FRANCISCA ALDA ALMEIDA C. SILVA, FRANCISCA ALVES DA COSTA e FRANCISCA CÉLIA ALMEIDA DE CARVALHO (ID: 40981503). Digam as partes sobre as respectivas impugnações aos cálculos judiciais (ID: 41423444 e 41766705). Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador